Tribunal: STF
Processo: RE 82940
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
AÇÃO PENAL. - PRETENDIDA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. -
ACÓRDÃO QUE NÃO A RECONHECE PELA CONSIDERAÇÃO DE NÃO TER OCORRIDO
PREJUIZO, DIANTE DO EXAME DAS PROVAS DA CAUSA. DECISÃO IRREVISIVEL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DA PENA - DECISÃO QUE JUSTIFICA
SUFICIENTEMENTE A QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA. NULIDADE INEXISTENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.